Tribunal: TJSP
Processo: 2220426-20.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
NOVA AVALIAÇÃO - Pedido de nova avaliação, com base no artigo 873, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil em vigor – Descabimento – Inexistência de vícios a macular a avaliação realizada nos autos – Laudo bem fundamentado – Ademais, ausência de defasagem na avaliação anterior a justificar nova avaliação, bastando a mera correção dos valores - Decisão mantida – Recurso não

Ementa:
NOVA AVALIAÇÃO - Pedido de nova avaliação, com base no artigo 873, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil em vigor – Descabimento – Inexistência de vícios a macular a avaliação realizada nos autos – Laudo bem fundamentado – Ademais, ausência de defasagem na avaliação anterior a justificar nova avaliação, bastando a mera correção dos valores - Decisão mantida – Recurso não provido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo – Alegação de omissão – Perda de objeto em razão do julgamento do agravo – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000872525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2220426-20.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MARCELO PASTORELLO, ANA PAULO BURIN PASTORELLO e
MAXIMINO
PASTORELLO,
é
embargado
CAPTALYS
FUNDO
DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34.890
AGRV.No: 2220426-20.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (F. CENTRAL CÍVEL - 45a VARA CÍVEL)
AGTE. : MARCELO PASTORELLO E OUTROS
AGDO. : CAPTALYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
JUIZ PROLATOR: GUILHERME FERREIRA DA CRUZ
VOTO No: 35.109
EDCL.No: 2220426-20.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO (F. CENTRAL CÍVEL - 45a VARA CÍVEL)
EBTE. : MARCELO PASTORELLO E OUTROS
EBDO. : CAPTALYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
NOVA AVALIAÇÃO - Pedido de nova avaliação, com
base no artigo 873, incisos I, II e III, do Código de
Processo Civil em vigor – Descabimento – Inexistência de
vícios a macular a avaliação realizada nos autos – Laudo
bem fundamentado – Ademais, ausência de defasagem na
avaliação anterior a justificar nova avaliação, bastando a
mera correção dos valores - Decisão mantida – Recurso não
provido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Decisão que apreciou
o pedido de efeito suspensivo – Alegação de omissão –
Perda de objeto em razão do julgamento do agravo –
Recurso prejudicado.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
fls. 52, na parte que homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado.
Em síntese, com fundamento no artigo 873, incisos I e II, do
Código de Processo Civil, defendem a necessidade de realizar nova avaliação do
bem penhorado. Afirmam que, além da defasagem da avaliação anterior, é certo que
o laudo foi elaborado de forma genérica, sem nenhum embasamento econômico ou
outro elemento capaz de justificar o valor atribuído ao imóvel. Aduzem que o valor
venal do imóvel cadastrado na Prefeitura Municipal de Pato Branco é de R$
37.009,75. Por fim, sustentam que o valor da avaliação realizada em junho de 2017
não pode ser utilizado para um leilão designado para 16.10.2020. Pugnam pelo
provimento do recurso.
Recurso tempestivo, sem preparo e processado sem a
atribuição de efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dispensadas as informações e a contraminuta.
Embargos de declaração opostos pelos Agravantes com a
finalidade de reformar a decisão de fls. 58/59 dos autos de agravo de instrumento,
que indeferiu o efeito suspensivo.
É o relatório.
Trata-se de execução de título extrajudicial movida por
CAPTALYS FUNDE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-
PADRONIZADOS em face de MARCELO PASTORELLO e OUTROS.
A decisão agravada homologou o laudo de avaliação do
imóvel penhorado.
Pois bem.
O recurso não merece acolhimento.
A questão limita-se ao valor da avaliação do imóvel de
matrícula no 35.889, do CRI de Pato Branco/PR, pretendendo os Agravante a
realização de nova avaliação.
As hipóteses em que se admite nova avaliação de bem
penhorado estão previstas no artigo 873, do Código de Processo Civil em vigor: I –
quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a existência de erro na
avaliação ou dolo do avaliador; II – quando se verificar que houve majoração ou
diminuição do valor do bem; III - quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor
atribuído ao bem na primeira avaliação.
Em que pesem as razões recursais apresentadas, referidas
regras não se aplicam ao caso.
Isso porque a avaliação do imóvel foi realizada por perito
judicial de confiança do Juízo, que apresentou laudo bem fundamentado, às fls. 910
dos autos de origem.
No referido laudo há a informação de que o avaliador realizou
pesquisas junto ao imóvel penhorado, no comércio imobiliário local e na Prefeitura
Municipal de Pato Branco/PR.
Constou, ainda, que a avaliação foi realizada de acordo com o
Capítulo 3, Seção 15, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do
Estado do Paraná e que teve como critérios as “pesquisas de mercado efetuadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre o bem, levando em consideração todos os fatos incidentes sobre o mesmo, tais
como: localização, medidas do terreno, potencial construtivo, acesso, infraestrutura
local.” (fls. 910 dos autos de origem).
Logo, verifica-se que as diligências realizadas pelo perito e a
metodologia utilizada para a avaliação foram muito bem detalhadas no laudo,
havendo sólido fundamento para atribuir o valor de R$ 35.000,00 ao imóvel em
questão.
Por seu turno, as alegações dos Agravantes são genéricas e
desprovidas de dados concretos a indicar a necessidade de nova avaliação.
Nem se diga que há necessidade de se repetir a avaliação em
razão do decurso do tempo entre sua realização e a alienação judicial dos bens,
conforme disposto no artigo 873, inciso II, do Código de Processo Civil.
No caso, o trabalho pericial apresentou o valor do imóvel para
o mês de junho de 2017, de forma que não decorreu prazo tão longo a ponto de
acarretar a defasagem no preço e autorizar uma nova avaliação. Mostra-se suficiente,
portanto, a mera correção monetária da quantia apontada no laudo pericial.
Por esses fundamentos, a decisão agravada deve ser
integralmente mantida.
Por fim, em razão do julgamento do agravo, fica prejudicada a
análise dos embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu o
pedido de efeito suspensivo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento, prejudicados os embargos de declaração.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica